Tribunal: TJDFT
Processo: 0715444-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0715444-26.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: SERGIO PEREIRA DE SOUZA D E S P A C H O Em consulta ao sistema informatizado, constata-se que o e. Juízo de origem determinou a realização das pesquisas por meio dos sistemas Sisbajud ("teimosinha") e Renajud (objeto do presente agravo de instrumento). Intime-se a parte agravante para se manifestar acerca da aparente perda do interesse recursal, no prazo de dois dias. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de abril de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator